Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de rejeição dos embargos à execução por intempestividade.

2. A extensão e a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. O tópico da pretensão que não fora submetido à discussão no Juízo singular, uma vez articulado no recurso, consubstancia inovação recursal, o que impede o respectivo exame pelo Tribunal.

3. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supre a falta de citação e estabelece o termo inicial para a fluência do prazo para propositura dos embargos à execução.

4. No caso a apelante compareceu espontaneamente aos autos da ação de execução na data em que formulou requerimento com o objetivo de obter, além da concessão de gratuidade de justiça, a determinação de realização de audiência de conciliação. Na ocasião também defendeu a impenhorabilidade de seus vencimentos, tendo juntado aos autos uma procuração.

5. Como o comparecimento espontâneo da devedora aos autos ocorreu aos 21 de outubro de 2020, o transcurso do prazo de quinze dias para o oferecimento de embargos à execução terminou no dia 13 de novembro de 2020. Nesse contexto, é possível aferir a intempestividade da via acionária autônoma utilizada pela devedora, pois somente aos 17 de novembro de 2020 houve a propositura dos aludidos embargos à execução.

6. Recurso desprovido.